Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-10.2023.8.11.0088
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001094-10.2023.8.11.0088
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.703.091-23 (RECORRENTE), ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN - CPF: 856.346.201-63 (ADVOGADO), ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - CPF: 024.836.211-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JONAS BENEVIDES CORREIA JUNIOR - CPF: 050.791.941-62 (TERCEIRO INTERESSADO), AGEU LEAL SILVA - CPF: 017.773.452-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK FERNANDO FERREIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO SILVA DOS REIS - CPF: 058.294.191-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE JESUS - CPF: 045.826.521-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Golpes de faca. Laudo que atesta lesões leves. Ausência de
animus necandi
. Desclassificação para lesão corporal simples. Recurso provido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado, visando a desclassificação para lesão corporal. Subsidiariamente, afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1
) ausência de dolo de matar; 2) afastamento das qualificadoras.

III. Razões de decidir

A desclassificação para lesão corporal leve afigura-se pertinente quando ausente o dolo de matar, considerando a extensão dos ferimentos descritos no laudo pericial, a ausência de lesões vitais ou risco de morte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para desclassificar a tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal simples (CP, art. 129, caput).

Tese de julgamento
: "A tentativa de homicídio deve ser desclassificada para lesão corporal quando as provas indicam ausência de
animus necandi
e lesões de natureza leve."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, incs. II e IV; 14, II; 129, caput; CPP, art. 581, IV; art. 577.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AP n° 0000381-44.2015.8.11.0052, Primeira Câmara Criminal, 8.11.2024;
TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.6.2019; RSE 1006146-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019;
TJMT N.U 0006474-53.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal – 13.2.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001094-10.2023.8.11.0088 - COMARCA DE ARIPUANÃ

RECORRENTE(s): JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos de ação penal (PJe nº 1001094-10.2023.8.11.0088), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II do CP – (ID 279733381).

O recorrente sustenta que: 1)
“os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito não apontam risco concreto à vida da vítima, tratando-se de lesões superficiais”;
2) O
motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizados.

Requer o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal. Subsidiariamente,
afastadas as qualificadoras (ID 279733388).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL ARIPUANÃ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 279733390).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 279733391).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS SANÇÕES DO ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. GOLPES DE FACA NO PEITO E NAS COSTAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. INDÍCIOS DA INTENÇÃO DE MATAR. SUBSIDIARIAMENTE. PLEITEIA EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS (MOTICO FÚTL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 284112891)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 05 de março de 2023, por volta das 21h50, na oficina de funilaria, localizado na Avenida Tancredo Neves em Aripuanã/MT, o denunciado JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA, vulgo “jefinho”, consciente e voluntariamente, imbuído de animus necandi (vontade de matar), tentou ceifar a vida da vítima Antônio de Jesus, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vida, valendo-se de objeto perfurocortante, consistente em uma faca, deferindo-lhes golpes na região das costas (interescapular), e na região do peito (mamária), não consumando o crime doloso por circunstancias alheias à sua vontade, visto que foi impedido por terceiros, bem como pelo fato de a vítima ter sido encaminhada ao hospital municipal para atendimento, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2023.60944, Laudo Pericial e mapa para localização de lesões de págs. 43/48-IP e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que denunciado, vítima e alguns amigos estavam ingerindo bebida alcoólica no local dos fatos, momento em que foi questionado sobre quem havia levado o peixe para comer, tendo a vítima respondido que havia sido ela.

Em seguida, o denunciado então disse: “cuidado para não se engasgar com a espinha desse peixe, pois quem trouxe é mão de vaca”, e a vítima teria dito e que poderiam comer pois não engasgava e saiu andando do local.

Nesse momento, o denunciado JEFERSON pegou uma faca que estava sob a mesa e desferiu um golpe nas costas do ofendido, perfurando a região. A vítima ao virarse caiu sobre um banco, e denunciado novamente o golpeou na região do peito, momento em que terceiros conseguiram intervir e afastaram o denunciado da vítima. [...]

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA vulgo “jefinho” como incurso nas penas dos artigos 121, §2º, II e IV, c/c art.14, II, ambos do Código Penal [...].”
(William Johnny Chae,, promotor de Justiça - ID

279732946)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] a materialidade delitiva está demonstrada nos autos, podendo ser extraída do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, exame de corpo de delito da vítima, fotografia indicando um hematoma no peito e outro nas costas da vítima e pelos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e durante a instrução em Juízo.

Sobre a autoria, tenho que a prova dos autos é linear e segura em demonstrar ser indubitável a participação do acusado no crime denunciado, conforme será demonstrado adiante. [...]

Diante disso, ao contrário do que a defesa alega, verifico que fortes indícios tanto da materialidade, como da autoria delitiva. Além disso, entendo que o animus necandi na presente situação é evidente, pois, a vítima foi atingida por dois golpes de arma branca, quando houve a necessidade de terceiros intervirem na situação para impedir que que as agressões perpetuassem. [...]

Delimitados esses vértices de interpretação, verifico que, no presente caso, a qualificadora do motivo fútil (inciso II) merecer ser mantida, uma vez que, conforme o próprio relato das testemunhas ouvidas, a briga entre os envolvidos se deu em razão de uma discussão de somenos importância, iniciada pelo fato de o acusado não ter gostado da resposta da vítima após ele ter falado para ela: "cuidado para não engasgar com a espinha desse peixe, pois quem trouxe é mão de vaca".

Ademais, a qualificadora do inciso IV também é pertinente ao caso pois, pelas provas produzidas até o presente momento, verifica-se que o acusado teria agido com emprego de meio que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, vez que este teria se aproximado da vítima sem que ela o visse, oportunidade em que desferiu o golpe na região de suas costas. [...]

Diante do exposto, e por tudo o que foi acima discutido, JULGO PROCEDENTE a denúncia criminal, para pronunciar JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA a fim de submetê-lo a julgamento do Tribunal Popular do Júri, pelo suposto envolvimento no crime do art. 121, §2º, II e IV, c/c art.14, II, ambos do Código Penal. [...]”
(Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa, juíza de Direito - ID 279733381)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.86629 (ID 279732914), exame de corpo de delito (ID 279732924 – fls. 3/4) e Mapa Topográfico (ID 279732924 – fls. 5/6), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Antônio de Jesus, vítima (ID 279732915), Erick Fernando Ferreira Silva, testemunha (ID 279732916), Jonas Benevides Correia Junior, policial militar (ID 279732917), Ageu Leal Silva, policial militar (ID 279732918), Renato Silva dos Reis, testemunha (ID 279732933) e JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA, recorrente (ID 279732920).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Antônio de Jesus, os policiais militares Jonas Benevides Correia Junior e Ageu Leal Silva, as testemunhas Erick Fernando Ferreira Silva e Renato Silva dos Reis, e JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA, recorrente (Relatório Mídias – ID 279733373).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 5.3.2023, JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA [recorrente] estaria em uma oficina localizada à Av. Tancredo Neves, Aripuanã/MT, ingerindo bebidas alcoólicas na presença de amigos, quando teria dito às pessoas do local “
cuidado para não se engasgar com a espinha desse peixe, pois quem trouxe é mão de vaca
”, momento que Antônio de Jesus [vítima] respondeu que “
poderiam comer pois não engasgava
”. Na sequência, o recorrente deferiu golpes de arma branca [faca] contra a vítima, causando perfurações na região das costas e peito (Mapa Topográfico -
ID 279732924 – fls. 5/6
).

Os depoimentos das testemunhas
Erick Fernando Ferreira Silva e Renato Silva dos Reis, em Juízo, foram no sentido de que todos se conheciam e o desentendimento foi ocasional,
em contexto de embriaguez voluntária [por álcool] tanto do recorrente como da vítima. Afirmaram também que, d
epois do ocorrido,
Antônio de Jesus [
vítima] sequer necessitou de internação, retornando a sua residência no mesmo dia (Relatório Mídias – ID 279733373).

As lesões, de natureza leve,
não resultaram em perigo à vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, perda ou inutilização de membro sentido ou função, enfermidade incurável ou deformidade permanente,
consoante Exame de Corpo de Delito (ID
279732924 – fls. 3/4
), subscrito pelo médico legista [Alcmar B. Soares, CRM nº 6368], de modo a afastar gravidade/letalidade dos golpes (TJMT, AP n° 0000381-44.2015.8.11.0052, Primeira Câmara Criminal, 8.11.2024).

A circunstância de a vítima ter sido atingida superficialmente, em momento de embriaguez de ambas as partes, não revela o dolo de matar, razão pela qual
“a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada”
(TJMT, RSE nº 0005079-26.2015.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 14.9.2023).

Com efeito, “
não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, ‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’ [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141]”
(TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.6.2019; RSE 1006146-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019).

No caso, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A desclassificação para lesão corporal leve afigura-se pertinente quando ausente o dolo de matar, considerando a extensão dos ferimentos descritos no laudo pericial, a ausência de lesões vitais ou risco de morte.”
(TJMT, SER nº 0006474-53.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal – 13.2.2025)

Por fim, “
desclassificado o delito de tentativa de homicídio para infração de penal de menor potencial ofensivo (lesão corporal leve), [...], incumbe ao magistrado a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal
”, ressaltando que
“a representação, nos crimes de menor potencial ofensivo, não exige de qualquer formalidade para que seja considerada; os termos de declarações das vítimas no Boletim de Ocorrência são suficientes para demonstrar o interesse de investigação e punição, se for o caso, do agente do delito
” (TJMT, AP nº 0000073-42.2013.8.11.0031, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 22.3.2016; TJMT, AP nº 1000038-50.2021.8.11.0107, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal simples (CP, art. 129,
caput
).

Transitado em julgado,
BAIXEM-SE
os autos ao Juízo singular para resolução do fato, com observância da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025